Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-87.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DIGITAL NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, não há óbice para a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, podendo, inclusive, ser utilizado certificado não emitido pela ICP-Brasil.
2. Tratando-se de execução de título extrajudicial, a mera ausência de assinatura firmada mediante certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil não configura invalidade ao título executivo, tendo em vista a possibilidade de identificação do signatário por outros meios e, por conseguinte, da própria autenticidade e validade da assinatura.
3. Constatado que o veículo objeto da busca e apreensão estaria registrado em nome de terceiro alheio ao processo, e demonstrado que o autor, apesar de ter sido regularmente intimado, não emendou a inicial para comprovar que o veículo, em algum momento, esteve na posse do réu, mostra-se adequada a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330 e art. 485, I, todos do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
4. Recurso conhecido e não provido.